Tribunal: STF
Processo: ARE 1518367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 02/1992. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DESEMPENHO E DE RESPEITO AOS LIMITES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO DEVE OBSTAR O DIREITO DO SERVIDOR PROGREDIR NA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEICOMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000. O LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL NÃO PODE SER OPONÍVEL AO DIREITO LEGAL ASSEGURADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 19, § 1º, INCISO IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTADO, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP Nº 1878849/TO - TESE FIXADA PELA 1ª SEÇÃO DO STJ NO TEMA 1.075). ORIENTAÇÕES DAS TURMAS RECURSAIS FIRMADA EM CASOS IDÊNTICOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide consiste no direito da parte autora ou não em obter a progressão horizontal pleiteada.



    Em âmbito normativo, a matéria relativa à progressão funcional – promoção horizontal – para os servidores do Município de Acari/RN está disposta na Lei Complementar Municipal n. 002/1992, a qual institui o sistema de carreira do servidor público municipal, fixa as suas diretrizes e dá outras providências, notadamente no seu art. 9º.



    O referido dispositivo estabelece os requisitos e forma pelas quais o servidor avança na carreira horizontalmente mediante a comprovação do tempo de efetivo serviço prestado perante a municipalidade.



     



    Na espécie, para que o servidor avance horizontalmente na carreira, isto é, mediante avanço funcional, necessário que preencha determinados pressupostos, senão vejamos:



    Art. 9º - O desenvolvimento do funcionário na carreira ocorrerá mediante progressão, promoção e ascensão a seguir definidos: 



    I – Progressão é a passagem do funcionário de um nível para o seguinte, ou do último nível, para o nível inicial do padrão seguinte, dentro da mesma classe, obedecidos os critérios de avaliação do desempenho e o tempo de efetiva permanência na carreira. 



    II – Promoção é a passagem do funcionário de uma classe para a imediatamente superior da carreira a que pertence, obedecidos os critérios de avaliação do desempenho e qualificação profissional.



      § 1º - A progressão será automática e ocorrerá no 1º semestre de cada ano. 



    § 2º - É de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício na classe o interstício para a progressão e promoção.



    Como se pode perceber, para a obtenção do direito à progressão funcional, a legislação de regência fixa apenas como pressuposto objetivo o cumprimento de vinte e quatro meses de efetivo exercício, contado desde o ingresso no cargo ou desde o enquadramento do servidor, conforme o caso.



    Assim, no plano fático alegado, cumpre verificar que consta nos autos documentação, atestando que a parte autora, efetivamente, tomou posse no cargo de Auxiliar de Enfermagem em 01/04/2008, restando comprovada a ocupação do cargo.



    No tocante à avaliação de desempenho exigida, necessário destacar que sua efetivação incumbe à Administração Pública, de forma que, não procedendo esta com a avaliação exigida, considera-se como critério para a progressão tão somente o requisito objetivo, qual seja, o critério temporal.



    Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça deste Estado já firmou posicionamento no sentido de que a inércia da Administração Pública em promover a avaliação de desempenho não pode prejudicar a progressão em favor dos servidores. Vejamos:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente